Tribunal: TJMT
Processo: 1008426-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008426-06.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DRA. PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS
PACIENTE
LUIZ CARLOS DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, da conduta ilícita tipificada no art. 33, caput da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico aduzindo a ocorrência de excesso de prazo no oferecimento da denúncia, pois o paciente está com a liberdade restrita desde o dia 11/03/2020, ou seja, há mais de 01 (um) mês, sem que o Inquérito Policial tenha sido encerrado, e acrescenta inexistir previsão para ultimação da fase investigativa, uma vez que a Portaria-Conjunta n.o 247, de 17 de março de 2020, suspendeu os prazos processuais até 30 de abril de 2020.
Ainda nessa ordem de ideias, sustenta que o increpado foi transferido para a Comarca de Tangará da Serra/MT, em razão de mudanças feitas no sistema penitenciário, o que certamente causará ainda mais atrasos no trâmite processual da futura e eventual ação penal a ser ajuizada, porquanto exigirá a expedição de carta precatória para notificação pessoal do acusado.
Lado outro, assevera haver superlotação no sistema penitenciário brasileiro, em especial, na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, que está com treze vezes mais enclausurados do que a sua capacidade máxima, a impedir o isolamento social necessário à contenção da propagação do novo coronavírus, de modo que faz jus à reanálise da prisão preventiva, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.
Enfim, aduz a inexistência do requisito legal pertinente ao periculum libertatis, ao argumento de que a liberdade do paciente não representa risco algum à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, máxime porque garante que possui predicados pessoais positivos, como primariedade, residência fixa e família constituída, a sugerir que as medidas alternativas do art. 319 do CPP são suficientes para os fins acautelatórios pretendidos com o decreto da prisão preventiva.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de providências menos severas, previstas no art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 39637469 ao ID 39637471.
É o relato do essencial.
Decido.
A princípio, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais que autorizam a medida extrema.
À vista disso, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico e a prova pré-constituída no processo eletrônico, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
E assim entendo porque a mera alegação de que as investigações policiais extrapolaram o prazo previsto na legislação para o encerramento do Inquérito Policial, isoladamente considerada, não é suficiente para caracterizar a coação ilegal no direito ambulatorial do paciente por excesso de prazo, pois é sabido que os lapsos temporais previstos na legislação penal servem apenas como um parâmetro ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade, uma vez que, por não serem fatais ou peremptórios, admitem dilações diante das particularidades do caso concreto, sem caracterizar indevida violação ao princípio da razoável duração do processo.
Outrossim, inexiste comprovação de plano de eventual descaso dos órgãos estatais na condução do feito, a tornar descabido o pretenso relaxamento da custódia provisória, pois a jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).
Lado outro, quanto aos fundamentos e requisitos da prisão preventiva, analisando perfunctoriamente as decisões combatidas, verifico que a d. autoridade tida por coatora vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do paciente com o narcotráfico, visto que teria sido surpreendido fazendo o transporte de 1.603,744kg (um mil, seiscentos e três quilos e setecentos e quarenta e quatro gramas) de maconha entre Estados da Federação, a demonstrar a maior gravidade da conduta ilícita perpetrada, o que enseja a sua colocação em cárcere provisório para o fim de salvaguardar a ordem pública.
Nessa toada, por ora, não vislumbro flagrante ilegalidade ou teratologia no decreto prisional a justificar a concessão liminar da ordem, porquanto, aparentemente, encontra-se lastreado em elementos concretos contidos nos autos que revelam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, satisfazendo os requisitos legais da prisão preventiva, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, estando os motivos do d. magistrado singular coadunados com a linha intelectiva firmada nesse eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado orientativo n.o 25 da TCCR/TJMT, in verbis:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Enfim, quanto ao pedido de reanálise da prisão preventiva com subsequente substituição por medidas cautelares menos severas, a fim de evitar o contágio do paciente pelo novo coronavírus, ressalto que a Recomendação n.o 62, de 17/03/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, não implica em garantia de imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Assim, conquanto o delito imputado ao increpado não envolva violência ou grave ameaça à pessoa, porquanto ressai das razões de decidir do d. magistrado singular que não há qualquer informação de contaminação ou suspeita de contágio na unidade prisional onde o paciente se encontra recolhido, e inexistindo por ora comprovação de que está inserido no grupo de risco ou que sofra grave risco à sua saúde, descabe falar em substituição da clausura por restrições menos severas.
Ressalto, nesse aspecto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia, entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, notadamente nos casos em que o crime pelo qual o sujeito se encontra recolhido ao cárcere é dotado de elevada gravidade concreta, como aparenta ser a hipótese em exame.
Portanto, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.
Em sendo assim, na hipótese versada, diante dos fundamentos lançados pelo d. autoridade tida por coatora na decisão segregatícia, em cotejo com os elementos cognitivos acostados aos autos do remédio heroico, entendo que por ora deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, até mesmo porque não restou demonstrada de plano a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde, apresentando-se, à priori, insuficientes as restrições diversas do cárcere, dispostas no art. 319 do CPP.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LUIZ CARLOS DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator